Tribunal: STF
Processo: HC 192901
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luiz Rene Gonçalves do Amaral, em favor de Jonathan Gimenez Grance, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 615.755/MS.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de JONATHAN GIMENEZ GRANCE, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. 
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, em razão do risco de contaminação pelo novo coronavírus no ambiente prisional, com amparo na Resolução n. 62/2020 do CNJ, mormente porque o paciente integra grupo de risco para a Covid-19, sendo " PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS TIPO 2, quadro agravado por sua OBESIDADE MÓRBIDA" (fl. 4). 
    É o breve relatório “
    No STJ o writ foi indeferido o pedido de liminar.
    Daí a presente impetração.
    Nesta Corte a defesa requer “seja confirmada a medida liminar antecipada para reconhecer a perda superveniente dos requisitos para a custódia prisional preventiva, cassando definitivamente a ordem de prisão preventiva objurgada e mantendo a imposição em substituição da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, nos termos da combinação dos artigos 316, §único, 318 e 319, IX, do Código de Processo Penal” (eDOC 1)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer do STJ, que indeferiu a liminar no HC 615.755/MS.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Colho trecho da sentença condenatória:
    “Conforme o histórico de conversas extraídas dos aparelhos celulares, resta nítida a posição de comando ocupada por JONATHAN sobre os demais réus, no qual determina escala de revezamento dos seguranças; marca reuniões; designa dispensa e pagamento de funcionários; e adverte os seus subordinados sempre quando necessário (fls. 498/509 e 516/530). Observa-se, também, do teor dos diálogos que é JONATHAN o responsável por resolver problemas 'maiores' relacionados à ORCRIIVI, como realizar tratativas com agentes públicos e/ou definir os próprios rumos a serem tomados pelo grupo criminoso (fls. 510/515). 
    Neste sentido, são os registros os quais demonstram que, após a prisão de um dos seus seguranças no Paraguai, JONATHAN conversa com o chefe de País daquele país para libertá-lo (fls. 511/514). De igual modo, é o acusado o principal responsável negociar a comercialização de drogas; organizar o envio dos entorpecentes; buscar a aquisição de veículos 'finan' para uso nas atividades ilícitas; estabelecer pilotos e rotas de pouso de aviões envolvidos na prática criminosa; atuar na compra e venda de armas de fogo e explosivos; além de receber os pagamentos relativos à consecução delitiva (fls. 339/363). 
    […]
    De se notar, por oportuno, o caráter transnacional do grupo criminoso, eis que detinha sede operacional no Paraguai, onde era mantido o escritório de JONATHAN GIMENEZ GRANCE. Há evidências, ademais, sobre a comercialização de drogas e armas provenientes do Paraguai, assim como a forte influência da organização criminosa em relação a agentes públicos situados naquele país, a corroborar a sua atuação além dos limites fronteiriços do território brasileiro. 
    Convém registrar que, ao contrário do que aduz a defesa de JONATHAN, os elementos indutores da constituição da organização criminosa estão devidamente amparados em todo o conjunto probatório coligido ao feito, não se resumindo em mera provenientes de Whatsapp. Com efeito, durante evidenciar o grande poderio bélico e econômico que estava em posse dos membros da ORCRIM (a contar com diversas armas de fogo, munições, veículos blindados e vultosa quantia em dinheiro estrangeiro) não condizente com a mera condição de 'empresário', mesmo para os padrões do Paraguai, onde o réu sustenta ser comum a escolta armada.
    De fato, a mera existência de segurança privada não é indicativo algum de crime, porém o que se verifica no caso dos autos é uma evidente desproporção entre a condição alegada de empresário e todo o arcabouço de segurança, armas e demais instrumentos de proteção que estavam à disposição de JONATHAN, compatíveis com aparato para enfrentamento de 'guerra', algo só visto, nesta região de fronteira, na atuação das organizações criminosas situadas nesta localidade. 
    De outro lado, é certo que, durante o flagrante, foram aprendidas diversas anotações relativas a armas e acessórios (dentre os quais AK47, Ruger, M4, AR15, Bushmaster); contabilidade de tráfico de drogas; lista de pagamento de propina a agentes públicos, além de páginas contendo consultas ao SIGO, sistema de acesso à policiais de Mato Grosso do Sul (fls. 370/408). Todos estes elementos corroboram a informação de que o grupo criminoso estava fortemente armando; movimentava vultosas quantias em dinheiro; atuava no comércio de entorpecentes; e detinha acesso privilegiado a informações provenientes de órgãos de segurança pública, a indicar a existência de 'suborno' a agentes públicos. 
    Não bastasse, todos estas evidências foram devidamente corroboradas nos depoimentos das testemunhas”. (eDOC 3, p. 75-76, 83-84)
    Retiro também, trecho do acordão prolatado pelo TRF:
    “No caso dos autos, segundo consta da denúncia (Id 128719410), o paciente seria, em tese, comandante de organização criminosa atuante em região de fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai para tráfico internacional de armas e drogas e estaria, no dia dos fatos, reunido com os demais presos em uma residência localizada na Rua Calógeras, 180, em Ponta Porã/MS, com forte esquema de vigilância e intenso material bélico, onde foram apreendidos:
    a) 8 (oito) veículos, dos quais 4 (quatro) blindados; 
    b) 1 (uma) pistola Glock G17, made in Áustria com 15 (quinze) munições; 
    c) 1 (uma) pistola Glock G19, made in Áustria, com 15 (quinze) munições; 
    d) 1 (uma) pistola Glock, made in USA, com dois carregadores (um com 15 e um com 17 munições) e 1 (um) carregador estendido com 31 (trinta e uma ) munições; 
    e) 1 (uma) pistola Glock G19, made in USA, com 01 (um) carregador com 15 (quinze) munições e um carregador estendido com trinta munições; 
    f) 1 (uma ) pistola Glock G17, made in Áustria, com carregador prolongador contendo 16 (dezesseis) munições; 
    g) 2 (dois) carregadores estendidos, um com 31 (trinta e uma) munições e outro vazio; 
    h) 1(uma) pistola Glock G17, made in USA, com 2 (dois) carregadores contendo 17 (dezessete) munições cada; 
    i) 1 (um) revólver Taurus TSB Sport-PY de calibre .38, acompanhado de 10 (dez) munições de calibre .38 e 4 (quatro) carregadores de Glock
    Recebida a denúncia e processado o feito, os autos foram sentenciados, sendo que o paciente foi condenado às penas de: (i) 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão pelo delito do art. 2º, caput e §§2º, 3º e 4º, V, da Lei 12.850/13; (ii) 6 anos de reclusão pelo delito do art. 18 da Lei 10.826/03; (iii) 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão pelo delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, da Lei 11343/06, no regime inicial fechado, não sendo permitido ao paciente recorrer em liberdade por permanecer incólume os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva. 
    Observa-se do documento Id 128719413 juntado aos autos que a sentença foi proferida recentemente, em 27/02/2020. Conforme andamento do processo no Sistema Processual da Primeira Instância, da Justiça Federal de São Paulo, verifica-se que nem todos os réus apresentaram recurso de apelação ainda. Ademais, o alegado excesso de prazo não está caracterizado, tendo em vista que a sentença de primeiro grau já foi proferida para a formação da culpa do paciente e demais corréus. 
    São suficientes as ponderações invocadas pelo juízo monocrático para embasar a manutenção da segregação cautelar do paciente. Com efeito, a prisão preventiva poderá ser decretada e mantida como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. 
    Ademais, há fortes indícios de atuação do paciente em organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas envolvendo o uso de armas, atuando junto à liderança, o que denota a gravidade concreta da conduta a recomendar a manutenção da prisão para fins de garantia da ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal. 
    Por outro lado, a alegação de que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, preenchendo os requisitos subjetivos, não implica, necessariamente, na revogação da prisão preventiva se presentes as circunstâncias do artigo 312 do Código de Processo Penal. E mesmo que assim não fosse, o comprovante de residência juntado aos autos não está em nome do paciente e data de 26/07/2018. 
    Neste passo, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei n.º 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime em comento, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise o art. 319, do CPP. 
    Por fim, em relação ao pleito de liberdade com fundamento na pandemia do COVID-19, cabe salientar que a Recomendação n.º 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não reflete uma conduta obrigatória na atuação jurisdicional pelo magistrado, sendo apenas um elemento interpretativo a ser levado em consideração na análise dos casos concretos, tendo-se em conta, em particular, o trazido aos autos por cada uma das partes interessadas. 
    Apesar de reconhecer a gravidade da situação enfrentada no combate à propagação do novo coronavírus, bem como a problemática de superlotação no sistema prisional brasileiro, há de se reconhecer que as recomendações buscam promover a reavaliação da necessidade e pertinência da manutenção das prisões preventivas decretadas que se encaixam nas hipóteses mencionadas nos atos oficiais, não devendo a Recomendação 62/2020 ser interpretada como uma autorização para a soltura geral e irrestrita de presos. 
    Muito embora a realidade vivenciada pelo país em razão do COVID-19 exija atenção e acompanhamento sistemático, não se vislumbra, por ora, justificativa hábil a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente. No que pese a alegação de que o paciente faz parte do Grupo de Risco do COVID-19, já que possui pressão alta, diabetes e obesidade mórbida, desde 2016, atestada pelo seu médico particular, em 31/03/2020, verifica-se que não há notícias nos autos de agravamento de sua condição física desde 2016 ou de ausência de fornecimento da medicação de uso contínuo diário pelo sistema prisional para controle de sua doença. 
    A preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus, por si só, não conduz a imediata liberação do réu quando as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente não forem favoráveis, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente a fim de garantir a ordem pública”. (eDOC 4, p. 1-3)
    A prisão preventiva, a despeito de ser excepcional, pode ser decretada para a garantia da ordem pública, o que é vislumbrado no caso dos autos em razão da gravidade em concreta dos fatos, haja visto que o paciente, configura como líder de uma perigosa organização criminosa, fortemente armada e envolvida com o tráfico de drogas internacional de drogas.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Importante destacar que, pelos mesmos motivos acima apontados, são insuficientes e inadequadas as diversas medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal, sendo a restrição cautelar de liberdade a única alternativa, por ora, para assegurar a garantia da ordem pública. 
    O Plenário desta Corte, na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça e pelo Juízo de primeiro grau:
    “Agravo regimental no  habeas corpus  . 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4.  Habeas corpus  impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma,  DJe 1º.9.2020  )”
    Feitas essas considerações, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente